Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723133-49.2023.8.07.0003 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. APELADO: MARIANA EMILLY DE MOURA DECISÃO Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Ressalte-se que, no primeiro embargo de declaração (ID 67039497), a embargante UNIMED suscitou omissão quanto à necessidade de manifestação sobre o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria. Contudo, após o julgamento e a rejeição desses embargos (ID 69976818), a UNIMED opôs novos embargos de declaração, desta vez com fundamentos distintos, alegando omissão quanto à análise de instrumento probatório constante dos autos, ausência de fundamentação válida e ausência de exame sobre os efeitos da substituição dos percentuais de reajuste aplicados por aqueles definidos pela ANS para contratos individuais, com base na teoria do consequencialismo. Por fim, a embargante Unimed requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para suprir a contradição e omissão. Por sua vez, os embargos de declaração opostos pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., protocolados em 02/04/2025 (ID 70445974), reproduzem integralmente os mesmos fundamentos e pedidos de reforma anteriormente apresentados nos embargos de ID 66951636, protocolados em 04/12/2024, os quais foram rejeitados por meio do acórdão no 1978011 de ID 69976818. No despacho de ID 72677008, intimei as partes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL para se manifestarem sobre a eventual preclusão para suscitar novos vícios no julgamento do recurso, tendo em vista a oposição anterior de embargos de declaração. A UNIMED informou, na petição de ID 72963017, que opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento e possível interposição de Recurso Especial contra a decisão que julgou a Apelação. Enquanto isso, a QUALICORP, por meio da petição de ID 73025121, afirmou que, por equívoco, foi interposto o recurso em duplicidade pela companhia. Por fim, chamou o feito à ordem, para que se desconsidere a interposição do recurso. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. De início, cumpre-me registrar que os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios, porventura constatados, no acórdão que julgou os primeiros, sendo inadmissíveis, portanto, quando se contrapõem aos argumentos delineados no acórdão anteriormente impugnado. A interposição de dois embargos, ainda que não simultâneos, contra o mesmo acórdão, ofende o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, inviabilizando o seu conhecimento em decorrência da preclusão consumativa ocorrida com a oposição prévia da primeira irresignação. No tocante à QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., esta, por meio da petição de ID 73025121, reconheceu que a interposição dos embargos de declaração decorreu de equívoco, tendo em vista a duplicidade de recursos apresentados. Diante disso, expressamente requereu que se desconsiderasse o referido recurso. Tendo em vista o caráter inequívoco da retratação, aliada à ausência de prejuízo processual, impõe-se o reconhecimento da desistência do recurso por parte da QUALICORP, a qual não se opôs ao conteúdo do acórdão embargado, restando esvaziado seu interesse recursal. Passo a análise dos embargos opostos pela Unimed. Na petição de ID 72963017, a UNIMED informa que os segundos embargos de declaração teriam sido opostos com a finalidade de prequestionamento, visando eventual interposição de Recurso Especial. Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que, nos primeiros embargos (ID 67039497), a embargante já havia requerido expressamente o prequestionamento. No julgamento daqueles primeiros aclaratórios, proferido no Acórdão no 1978011 (ID 69976818), consignou-se expressamente: [...]No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no caso em concreto. Registra-se ainda, que o art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, afinal o citado dispositivo preconiza que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Por conseguinte, a simples oposição de embargos de declaração exortando o exame da questão federal ou constitucional no Tribunal hierarquicamente inferior, quanto ao prequestionamento, é suficiente para o conhecimento do Recurso Especial ou Extraordinário, respectivamente. [...] Portanto, a matéria atinente ao prequestionamento já foi apreciada e decidida nos primeiros embargos de declaração, inexistindo vício que justifique nova manifestação do colegiado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a inadmissibilidade de segundos embargos declaratórios opostos pela mesma parte contra o mesmo acórdão, diante da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 11/10/2019. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a oposição de dois Embargos de Declaração, pela mesma parte e contra o mesmo acórdão, impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018; EDcl no AgRg no AREsp 53.420/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2018; EDcl nos EDcl no REsp 1.710.743/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2018; EDcl no AgRg no AREsp 754.086/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2016; EDcl no AREsp 672.458/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/03/2016; EDcl no AgRg no AREsp 388.434/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/06/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.310.087/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2013. III. Embargos Declaratórios não conhecidos. EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.544.516 - SC (2019/0208251-0 Rel. Ministra Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA DJe de 02/03/2020; grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS NA INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE, DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO REGIMENTAL. RECURSO INEXISTENTE. REGULARIZAÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ART. 13 DO CPC. TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL. LEI No 11.419/06. NÃO CONHECIMENTO. 1. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim. Por isso, nele não cabem dois recursos de mesma natureza contra uma mesma decisão, conforme o princípio da unirrecorribilidade, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 2. Presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática e que tenham nítido intuito infringencial. 3. Nesta Corte Superior, é pacífico o entendimento de ser inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, a teor da Súmula no 115 do STJ. 4. Inaplicável, nesta instância, a providência prevista no art. 13 do CPC, considerando-se não sanável tal vício por juntada posterior de mandato ou substabelecimento, pois a regularidade da representação processual é aferida no momento da interposição do recurso. 5. A prática eletrônica de ato judicial, na forma da Lei no 11.419/2006, reclama que o titular do certificado digital utilizado possua procuração nos autos, sendo irrelevante que na petição esteja ou não grafado o seu nome (AgRg no REsp 1.347.278/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado aos 19/6/2013, DJe 1o/8/2013). 6. Agravo regimental não conhecido" (STJ, EDcl no AREsp 672.458/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/03/2016; grifou-se.) Desse modo, não se tratando de vício existente na decisão que julgou os primeiros embargos, mas sim de tentativa de reabrir discussão sobre o acórdão que julgou a apelação, não há interesse recursal, nem fundamento legal para conhecimento dos embargos. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso oposto pela Qualicorp, e NÃO CONHEÇO o recurso da UNIMED ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator